Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706229-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: EURIPEDES DA LUZ CARDOSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor/agravado contra a Bradesco Saúde S/A, indeferiu o ingresso da agravante como assistente litisconsorcial da ré. A agravante alega, em síntese, que: 1) é uma entidade fechada de previdência complementar instituída sob a forma de Fundação e oferece planos de assistência à saúde (PAMA e PAMA-PCE) a seus participantes (pessoas físicas que trabalhavam no extinto Sistema Telebrás), mediante coparticipação; 2) contratou a Bradesco Saúde para operacionalizar sua carteira de beneficiários; 3) quando o beneficiário utiliza o PAMA ou o PCE, a Bradesco Saúde contabiliza tais usufrutos e cobra da Fundação Sistel o valor referente ao atendimento prestado e a Sistel suporta tais ônus, cobrando posteriormente do beneficiário a sua coparticipação; 4) requereu seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial da ré, Bradesco Saúde, pois é patente a existência de relação jurídica com o autor/agravado, além do que sofrerá os efeitos de uma eventual condenação da Bradesco Saúde; 5) é do total interesse da Fundação Sistel provar a necessidade ou não do medicamento pleiteado pelo autor/agravado, visto que o fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS oferece risco ao desequilíbrio financeiro-atuarial do plano, acarretando prejuízos a todos os participantes inscritos. Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, admitido seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial da ré, Bradesco Saúde. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária. Acerca da assistência litisconsorcial, estabelece o art. 124 do CPC/2015: “Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.” No caso, conforme constou da decisão agravada, não estão devidamente demonstrados nem o interesse jurídico da agravante nem sua relação com o agravado, a justificar o pedido de ingresso no feito. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator